Tribunal: TJDFT
Processo: 0713612-42.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA LOCAL. PROVA SUPRIDA POR TESTEMUNHAS E FOTOGRAFIAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA.
1. Nos crimes cometidos em contextos de violência doméstica, a palavra das vítimas possui maior relevância, especialmente quando se apresenta coerente e em harmonia com outros elementos de prova, como é o caso dos autos.
2. A prova testemunhal, aliada às imagens juntadas aos autos, comprova a autoria e materialidade da conduta imputada ao acusado, constituindo o substrato necessário para a condenação pelo crime de disparo de arma de fogo, não havendo falar em absolvição por ausência de provas.
3. Decorrendo tempo considerável entre os fatos e sua comunicação à autoridade policial, não se mostraria efetiva a realização de exame pericial local, que pode ser suprido pela prova testemunhal, que se mostra forte e coesa, além de ser corroborada por imagens, as quais são compatíveis com os relatos constantes nos autos e devem ser consideradas no conjunto probatório.
4. Recurso conhecido e desprovido.